Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-37.2022.8.11.0098
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-37.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MAGNO LUZIA CORDEIRO - CPF: 030.117.301-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (ASSISTENTE), RODRIGO JESUS DA SILVA - CPF: 034.676.561-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PARADA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Porto Esperidião/MT, que condenou
o recorrente
, em concurso material (art. 69 do CP), pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e desobediência (art. 330,
caput,
do CP), à pena total de 1 ano e 2 meses de reclusão e 17 dias de detenção, além de 24 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia: (i) absolvição pelo crime de desobediência por ausência de dolo; (
ii
) redução da pena-base da receptação ao mínimo legal e
,
(
iii
) isenção de custas por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está configurado o dolo específico necessário à condenação pelo crime de desobediência;
(
i
i
) avaliar se a exasperação da pena-base do crime de receptação foi devidamente fundamentada e
,

(
ii
i
) determinar se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo específico exigido para o crime de desobediência está presente quando há demonstração de que o agente, de forma consciente e deliberada, descumpre ordem legal emitida por autoridade competente no exercício regular de suas funções.

4. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o apelante teve plena percepção da ordem de parada emitida por policiais militares, mediante sinais sonoros, luminosos e barreira formada por quatro agentes armados e, mesmo assim, optou por desobedecê-la, saltando do veículo em movimento, que acabou por atingir um dos policiais, evidenciando conduta dolosa e deliberada.

5.
A pena-base da receptação foi corretamente exasperada com fundamento concreto nas circunstâncias do crime (art. 59 do CP), destacando-se a sofisticação do
modus operandi,
consubstanciado na

adulteração de placas, destinação internacional do veículo furtado, atuação em região de fronteira e risco materializado na abordagem policial.

6. Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e da reincidência na segunda fase, pois os fundamentos são distintos e autônomos.

7. O regime inicial semiaberto é adequado em razão da reincidência e da gravidade concreta da conduta, sendo desautorizada a substituição por regime mais brando.

8. O pedido de isenção de custas não pode ser conhecido no âmbito recursal, devendo ser formulado perante o Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Configura-se o dolo específico do crime de desobediência quando o agente, apesar de plenamente ciente da ordem legal de parada emitida por autoridade policial, decide conscientemente descumpri-la".

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000698-37.2022.8.11.0098

APELANTE: MAGNO LUZIA CORDEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Magno Luzia Cordeiro, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que o condenou pelos delitos tipificados no art. 180,
caput
, e art. 330,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), às reprimendas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 17 dias de detenção, além de 24 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto
(id. 293652929)
.

Em suas razões, a defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, pleiteia
a absolvição pelo crime de desobediência por ausência de dolo, bem como
,
postula pela redução da pena-base do crime de receptação ao mínimo legal
(id. 293652965)
.

Também busca a isenção de custas processuais, invocando hipossuficiência.

O Promotor de Justiça de origem, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença (id.
293652967
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se no mesmo sentido,
postulando pelo desprovimento do apelo defensivo

(id.
305078363
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é necessário retomar o curso dos acontecimentos tal como delineado nos autos.

A denúncia narra que, em 31 de agosto de 2022, por volta de 10h10, na MT-265, proximidades da Vila Picada, zona rural de Porto Esperidião/MT, o apelante foi preso em flagrante conduzindo e transportando uma Toyota Hilux/SW4, 2019/2019, preta, chassi 8AJBA3FS4K0272763, com placa original QCG-1808 e placa aparente QCZ2A92, produto de furto antecedente, que seria levado à Bolívia mediante R$ 2.500,00.

No mesmo contexto, desobedeceu
às
ordens legais de parada de
policiais
, emitidas por sinais sonoros e luminosos, além de barreira formada por quatro policiais
.

Durante a instrução criminal inquiriu-se
os policiais Sidrack Izidoro da Silva Neto e Rodrigo Jesus da Silva e, ao final,
interrogou-se
o réu.

As narrativas convergiram em pontos essenciais:
velocidade incomum do veículo na via rural; abordagem ostensiva com sinais sonoros e luminosos e barreira (“leque”) de quatro policiais armados à frente; não parada do veículo, com salto do condutor enquanto a caminhonete, ainda em movimento, atingiu um policial; confissão do apelante de que levaria o veículo ilícito à Bolívia pela quantia combinada.

A sentença transcreveu trechos expressivos desses depoimentos para demonstrar, com base empírica, a percepção inequívoca da ordem e a decisão do agente de não
a cumprir
.

A sentença enfrentou o mérito sem nulidades, reconhecendo materialidade (A
PF,
BOs
n.º 2022.239530 e 2022.233520, termo de apreensão, consulta de sinais identificadores
) e autoria (
depoimentos judiciais e confissão
), fixando regime inicial semiaberto pela reincidência e exasperando, de forma motivada, a pena-base do crime de receptação em razão de circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP)
,
notadamente o
modus operandi
estruturado em região de fronteira, com placas adulteradas, logística para transposição internacional e risco concreto gerado na abordagem
.

Esse é o pano de fundo.

Passo às teses.

A defesa sustenta ausência de dolo, insinuando que não teria havido percepção clara da ordem de parada.

A prova colhida, porém, rebate essa hipótese com vigor.

Os depoimentos dos dois policiais, colhidos em juízo e sob contraditório, são firmes, coerentes e convergentes:
a guarnição avistou a Hilux em alta velocidade; acionou sinais sonoros e luminosos e montou barreira com quatro agentes armados em posição ostensiva; o réu viu a barreira, não freou como devido, saltou do veículo em movimento e a caminhonete seguiu adiante, atingindo um policial, sendo contida logo adiante; contido o agente, ele admitiu que transportava bem ilícito à Bolívia por valor previamente ajustado.

A sentença reproduziu trechos do depoimento do policial Sidrack enfatizando que o acusado “
viu quatro policiais com fuzil empunhado na direção dele, e não realizou a frenagem da maneira que deveria
”, e que “
ele decidiu não frenar
”, circunstâncias que espancam qualquer dúvida sobre a consciência da ordem e a vontade de descumpri-la.

Ressalvo, por oportuno, que esta Primeira Câmara Criminal tem, de fato, entendimento recente no sentido de que
“
a configuração do crime de desobediência exige prova cabal do dolo específico, entendido como a vontade consciente e deliberada de descumprir ordem legal emanada de funcionário público no exercício regular de suas funções
”, como se verificou no precedente
N.U. 1001514-96.2025.8.11.0006, julgado em 11/07/2025
,

R
elator Marcos Machado
,

em que a absolvição se impôs diante de limitação física comprovada que impossibilitou o cumprimento imediato da determinação.

Todavia, o cotejo entre aquele cenário e o ora examinado revela diferenças substanciais que afastam a aplicação analógica do julgado.

No precedente citado, a absolvição decorreu da ausência de prova segura quanto ao dolo, haja vista a plausibilidade e comprovação de um obstáculo físico legítimo à execução da ordem.

Aqui, ao contrário, o conjunto fático-probatório não só afasta qualquer justificativa impeditiva, como também
evidencia
, de forma inequívoca, a intenção deliberada do apelante em não cumprir a ordem policial.

E aqui tudo salta aos olhos:
sirenes, giroflex, barreira humana armada, via estreita, veículo se aproximando, salto em movimento, dano físico a policial.

Não há campo, nesse quadro, para
se
construir um “
equívoco
” de percepção
, eis que a
s condições objetivas da abordagem eram suficientes para que qualquer condutor médio identificasse uma ordem legal de parada.

A opção do réu foi não cumpri
r
,
com um plus de periculosidade concreta ilustrado pelo atropelamento do policial.

A narrativa dos autos é clara:
o réu conduzia veículo produto de furto, com placas adulteradas, em rota sabidamente utilizada para o escoamento ilícito de bens à Bolívia; recebeu ordem de parada por meio de sinais sonoros, luminosos e barreira ostensiva formada por quatro policiais armados; visualizou a aproximação da guarnição e, em vez de reduzir e parar, prosseguiu, saltou do veículo ainda em movimento e deixou que este atingisse um dos policiais
.

Esse
iter
comportamental não é compatível com qualquer hipótese de dúvida ou limitação involuntária, mas, ao revés, trata-se de reação consciente, motivada pela própria ciência da ilicitude do bem transportado e pela intenção de evitar a abordagem.

Se, no precedente citado, o contexto fático abria espaço para a dúvida razoável, aqui o cenário é diametralmente oposto:
a conduta revela resolução subjetiva plena de não obedecer, porquanto o agente tinha plena consciência de que conduzia produto de crime e de que a parada acarretaria sua prisão em flagrant
e.

Nessa moldura, está configurado o dolo específico exigido pela jurisprudência desta Câmara, não havendo
que se
falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo.

A
demais, a
validade epistêmica do testemunho policial está preservada
, sobretudo porque

as falas foram externamente corroboradas pelo que se apreendeu (veículo, placas, boletins, termo de apreensão) e internamente consistentes entre si.

Também não prospera a tentativa de reduzir o episódio a uma mera
“aceleração
” em via rural.

O
iter
comportamental descrito nos autos
,
percepção da ordem, não frenagem adequada, salto do veículo, prosseguimento do automóvel e lesão em policial
,
faz muito mais do que “
acelerar
”
, porquanto
demonstra resolução subjetiva de não cumprir a determinação, núcleo do tipo.

Como se vê, a leitura atenta do conjunto fático-probatório afasta qualquer possibilidade de acolher a tese absolutória quanto ao crime de desobediência.

A atuação do apelante não se confunde com reação instintiva ou equívoco de percepção, mas, ao contrário, revela-se fruto de uma decisão consciente e deliberada de não se submeter à ordem legal emanada por agentes públicos, plenamente identificáveis e no exercício regular de suas funções.

Trata-se de conduta que se amolda, de forma cristalina, ao núcleo típico do art. 330 do Código Penal, restando, portanto,
incólume
a condenação neste ponto.

Superada essa questão, passo à análise da segunda tese recursal, que ataca a dosimetria da pena no crime de receptação, buscando a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A defesa pretende reduzir a pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A sentença, contudo, fundamentou concretamente a exasperação com base no art. 59 do CP.

O
modus operandi
revela sofisticação e reprovabilidade acima do ordinário nas circunstâncias do crime:
veículo de alto valor, placa adulterada, logística de escoamento transfronteiriço pela Vila Picada/
Las
Petas
,
região sabidamente usada como “
cabriteira
” na fronteira
,
e dinâmica operacional que expõe a terceiros (e a agentes públicos) risco físico concreto, como demonstrado pela lesão em policial durante a abordagem
.

Esses elementos não são inerentes ao tipo objetivo da receptação e autorizam juízo negativo das circunstâncias, exasperando a pena-base sem violar proporcionalidade.

Importa notar que a fundamentação não incorre em
bis in idem
.

O julgado de origem diferenciou a valoração das circunstâncias do crime (primeira fase)
,
centradas no modo de execução, adulteração e destinação internacional do bem
,
do exame da reincidência (segunda fase), que tem lastro próprio na folha penal do réu.

A reincidência foi reconhecida e corretamente sopesada para fins de regime inicial e prevenção especial, ao passo que a exasperação inicial se apoiou em dados fático-concretos do caso, que independem da existência de condenações pretéritas e traduzem maior gravidade concreta da receptação praticada.

O parecer ministerial foi claro ao lembrar que o apelante ostentava condenação transitada em julgado, além de que a execução foi planejada para transposição de fronteira, com adulteração de sinais identificadores, dados que densificam a censurabilidade da conduta e justificam a exasperação na primeira fase.

A proporcionalidade está preservada.

Não há “aritmética rígida” para o art. 59; o que se exige é motivação idônea e racionalidade na correlação entre gravidade concreta e
quantum
de elevação.

Aqui, a motivação é circunstanciada:
região de fronteira e rota de exportação de bens furtados, adulteração de placas, confissão de frete ilícito a R$ 2.500,00 e risco materializado em lesão de policial
.

O conjunto excede o desvalor mediano da receptação “comercial” e marca desvalor próprio bastante para manter o patamar acima do mínimo.

Quanto ao regime inicial, embora a pena não seja elevada, a reincidência e o perfil da conduta (
logística transfronteiriça
e risco efetivo) desautorizam o regime mais brando pretendido, permanecendo adequado o semiaberto, como decidido.

Pari
passu
,

alegada isenção de custas não pode ser conhecida nestes autos, porquanto, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a aferição da hipossuficiência do condenado incumbe ao Juízo da
E
xecução, no momento oportuno, considerando a situação econômica concreta do apenado.

Com essas considerações, examinadas todas as teses recursais e verificado que nenhuma delas logra infirmar a solidez da sentença, mantém-se íntegro o édito condenatório, porquanto alinhado às provas coligidas, ao direito aplicável e aos princípios que regem a aplicação da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito no julgado de primeiro grau.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo integralmente a sentença condenatória, em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025